Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME SAZONAL. PERÍODO ANUAL. LÁPSO DE 30 (TRINTA) DIAS. FLEXIBILIDADE. DANO MORAL. OMISSÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
2. Recentemente “O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado.” (AgRg no HC 905329 / SP – Ministro RIBEIRO DANTAS – DJe 13/6/2024).
3. Presente a unidade de desígnio do apelado em cometer todos os crimes de forma continuada, aproveitando os créditos das vítimas para quitação de tributos devidos por ele próprio e/ou por terceiros no mês de janeiro de cada ano.
4. Logo, o interregno de 30 (trinta) dias para configuração do delito, na forma continuada, tratando-se de crimes sazonais, possíveis de acontecer a cada 12 (doze) meses, como na situação em apreço, não pode ser ignorado.
5. É imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. Ausente um dos requisitos, indefere-se o pedido de reparação por danos morais.
6. Negado provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento parcial ao apelo Ministerial.